Tribunal: TJPA
Processo: 0005142-46.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005142-46.2013.8.14.0201

APELANTE: OCIRENE NAVEGANTES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). ILEGALIDADE. CONTRATO CELEBRADO APÓS 30/04/2008. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamento S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Ocirene Navegante da Costa para afastar a cobrança das tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), determinando a restituição dos valores pagos, sob o fundamento de que tais encargos são indevidos para contratos firmados após 30/04/2008, conforme Resolução CMN nº 3.518/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança das tarifas bancárias de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC) em contrato de financiamento celebrado após a entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.518/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CMN nº 3.518/2007, vigente desde 30/04/2008, estabelece rol taxativo de tarifas bancárias que podem ser cobradas pelas instituições financeiras, não incluindo as tarifas TAC e TEC, o que torna sua cobrança indevida em contratos celebrados posteriormente a essa data.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS), reconhece a ilegalidade da cobrança de TAC e TEC em contratos firmados após 30/04/2008.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado no STJ, afastando corretamente a cobrança das tarifas indevidas e determinando a restituição dos valores pagos.

A argumentação do agravante sobre o Tema Repetitivo 620 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois tal tese refere-se à Tarifa de Cadastro (TC), distinta das tarifas ora discutidas (TAC e TEC).

A existência de cláusula genérica no contrato, sem especificação clara dos serviços correspondentes às tarifas cobradas, viola os princípios da transparência e da informação, previstos no art. 6º, III, do CDC, e enseja a nulidade da cláusula contratual, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança das tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC) é ilegal em contratos bancários celebrados após 30/04/2008, por não estarem previstas na regulamentação vigente do Conselho Monetário Nacional.

A existência de cláusula genérica autorizando tais cobranças sem a devida especificação fere os princípios da transparência e da informação, sendo nula de pleno direito.

O Tema Repetitivo 620 do STJ aplica-se exclusivamente à Tarifa de Cadastro, não sendo extensível à TAC e à TEC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e V, e 51, IV; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 1.255.573/RS; STJ, Tema Repetitivo 620.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
OCIRENE NAVEGANTE DA COSTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 13 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
contra Decisão Monocrática (id. 23013517) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
a qual afastou a cobrança das tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC) no contrato celebrado entre as partes, sob o fundamento de que são indevidas para contratos firmados após 30/04/2008, nos termos da Resolução CMN 3.518/2007,

tendo como agravado
OCIRENE NAVEGANTE DA COSTA.

A decisão monocrática (id. 23013517), deu parcial provimento à Apelação interposta por Ocirene Navegantes da Costa, determinando a restituição dos valores pagos a título de TAC e TEC, na forma simples, com correção monetária a partir do pagamento indevido e juros de mora a partir da citação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau, conforme ementa a seguir:

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato Cumulada com Consignação em Pagamento. Juros Remuneratórios. Capitalização de Juros. Comissão de Permanência. Tarifas Bancárias. Tarifa de Cadastro. Tabela Price. Parcial Provimento.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Ocirene Navegantes da Costa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e consignação em pagamento, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de abusividade na cobrança de valores decorrentes de contrato de financiamento para aquisição de veículo, incluindo juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência, tarifas bancárias, tarifa de cadastro e uso da Tabela Price.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Juros Remuneratórios
: Aplicação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.

2.

Capitalização de Juros
: Permitida desde que expressamente pactuada, conforme MP 2.170-36/2001.

3.

Comissão de Permanência
: Válida, mas não pode ser cumulada com outros encargos moratórios.

4.

Tarifas Bancárias
: TAC e TEC são ilegais para contratos celebrados após 30/04/2008, conforme Resolução CMN 3.518/2007.

5.

Tarifa de Cadastro
: Válida desde que expressamente contratada e cobrada no início do relacionamento, conforme REsp 1.255.573/RS.

6.

Tabela Price
: Permitida desde que haja transparência e clareza nas cláusulas contratuais, conforme jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para declarar ilegal a cobrança da TAC e TEC, determinando a restituição dos valores pagos, mantendo os demais termos da sentença.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, inciso V.

·

Súmula 297 e 382 do STJ.

·

REsp 1061530/RS, REsp 973827/RS, REsp 1.058.114/RS, REsp 1.255.573/RS.

Resolução CMN 3.518/2007

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpõe Agravo Interno, alegando, em síntese, que a decisão agravada não observou o Tema Repetitivo 620 do STJ, que reconhece a validade da Tarifa de Cadastro, desde que expressamente contratada e cobrada no início da relação contratual.

Argumenta, ainda, que no contrato firmado entre as partes não há cobrança expressa das tarifas TAC e TEC, de modo que a decisão deveria ser reformada, pois não há qualquer ilegalidade na pactuação contratual. Sustenta, por fim, que, ainda que tivesse ocorrido a cobrança, as tarifas seriam legítimas, desde que observadas as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para reconhecer a licitude da cobrança das tarifas questionadas e, subsidiariamente, a exclusão da restituição dos valores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à legalidade da decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação da parte autora, declarou a ilegalidade da cobrança das tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC) em contrato bancário firmado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, suscitando o agravante, Banco Bradesco S.A., que a decisão não observou o Tema Repetitivo 620 do STJ e que, de toda forma, inexistiria previsão ou efetiva cobrança das referidas tarifas no instrumento contratual, razão pela qual pleiteia a sua reforma.

No julgamento da Apelação, a decisão monocrática ora agravada analisou detidamente o contrato celebrado entre as partes e observou que a contratação ocorreu em 25/07/2008, data posterior à entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.518/2007, que, em seu art. 1º, estabelece as normas sobre cobrança de tarifas por prestação de serviços pelas instituições financeiras, limitando expressamente as hipóteses de cobrança de tarifas bancárias a um rol taxativo.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais repetitivos n.º 1.251.331/RS e n.º 1.255.573/RS, fixou a seguinte tese jurídica:

“4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. ”

(REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/10/2013).

No presente caso, a contratação é posterior ao marco de 30/04/2008, de modo que a incidência das referidas tarifas revela-se manifestamente indevida, devendo ser afastada a sua cobrança, com a consequente restituição dos valores eventualmente pagos, nos termos da decisão agravada.

Ressalte-se que, conforme consta dos autos, há nos documentos contratuais previsão de cobrança de tarifas genéricas, sem a devida especificação do serviço prestado e sem a descrição clara das condições, o que viola os princípios da transparência e da informação adequadas ao consumidor, previstos no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo que se alegue a ausência de comprovação do pagamento dessas tarifas, tal circunstância não afasta a ilicitude da cláusula que autoriza sua cobrança, sendo legítima a declaração de nulidade com o consequente afastamento da exigência, ex vi do art. 51, inciso IV, do CDC.

Quanto à alegação de que a decisão monocrática não teria observado o Tema Repetitivo 620 do STJ, verifica-se que tal argumento não prospera, uma vez que o referido tema trata especificamente da Tarifa de Cadastro, distinta da TAC e da TEC, e cuja cobrança é admitida apenas no início da relação contratual, desde que expressamente pactuada, conforme expressa orientação jurisprudencial:

“Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ocorre que, na hipótese vertente, não se discute a cobrança da Tarifa de Cadastro (TC), mas sim da TAC e TEC, que, conforme já exposto, são ilegais em contratos celebrados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, nos termos da jurisprudência consolidada.

Desse modo, a decisão monocrática agravada está em perfeita harmonia com o entendimento sedimentado tanto no âmbito desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer ilegalidade ou omissão que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 13 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2025